Tribunal: TJDFT
Processo: 0718882-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718882-65.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO CARLOS AGNES RECORRIDA: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DELIMITAÇÃO. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. STJ. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 2. Ao julgar o REsp 1.696.396/MT, o STJ firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação em preliminar de apelação, e não em agravo de instrumento. No caso, a mitigação do rol do artigo 1.015 pela jurisprudência não alcança a possibilidade de se discutir a delimitação do objeto da prova. 3. No caso, o prazo prescricional é decenal, uma vez que, ao contrário do que sustenta o recorrente, a questão não se subsume a nenhuma das situações elencadas no art. 206 do Código Civil. Cabível, portanto, o prazo subsidiário do art. 205 do CC. 4. Não merece acolhimento a tese recursal de prejudicialidade de mérito, uma vez que, além de ter sido interrompido o prazo prescricional com a ação de extinção de condomínio, apenas com o trânsito em julgado desta foi reconhecido o direito aos frutos do imóvel. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 206, § 3o, do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional em ações de indenização em contrato de concessão de uso e exploração do imóvel rural seria de 3 (três) anos. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 42439116). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 206, § 3o, do CC. Isso porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “No caso, o prazo prescricional é decenal, uma vez que (...) a questão não se subsume a nenhuma das situações elencadas no art. 206 do Código Civil. Cabível, portanto, o prazo subsidiário do art. 205 do CC” (ID 40599030). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou o acórdão combatido seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida sejam feitas em nome do causídico Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 42439116). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027